Tribunal: TJMT
Processo: 0001299-17.2013.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001299-17.2013.8.11.0085
APELANTE: ANGELA MARIA DA SILVA PAES - ME.
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.
Vistos.
Conclusão indevida.
Há, no Id. n.o 48262960, notícia de redesignação da audiência de conciliação, desse modo retornem os autos à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR